Tribunal: STF
Processo: ARE 1574297
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 140):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. LEI 14.365/2022 E ART. 7º, §§14 A 16, DO ESTATUTO DA OAB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 356 E 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 356/STF; (ii) a alegada violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF/88) reclama o reexame do conjunto fático-probatório e (iii) o exame da pretensão veiculada no recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional.
II. Questão em discussão
2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário poderia ser conhecido, diante da alegada violação aos arts. 2º e 5º, XL, da Constituição e (ii) verificar se a Lei 14.365/2022, que alterou o art. 7º do Estatuto da OAB, possui natureza de lei penal mais benéfica apta a retroagir para invalidar condenação criminal transitada em julgado. 
III. Razões de decidir
3. Não há prequestionamento explícito quanto à alegada violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal), incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF, pois a matéria constitucional não foi debatida nem decidida pelo tribunal de origem.
4. A  alegada violação ao art. 5º, XL, da CONSTITUIÇÃO é reflexa, já que demanda interpretação de normas infraconstitucionais (Lei 14.365/2022 e Estatuto da OAB), o que inviabiliza o Recurso Extraordinário. 
5. O acolhimento da tese defensiva exigiria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto ao fundamento da condenação criminal, o que é vedado nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF. 
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo a que se nega provimento.
_________
Atos normativos citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XL, 102, §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º; LEP, art. 66, I; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 7º, §§14–16; Súmulas 279, 282, 356 e 611 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/8/2012.

A parte embargante alega que “[o]s presentes embargos de divergência tratam de situações semelhantes, mas com aplicação discordante sobre retroatividade da mesma norma penal que decreta nulidade de ato judicial condenatório, a teor do inciso XL do art. 5º da Constituição Federal” (Doc. 145, fl. 4).
Sustenta que “[a] aplicação retroativa benéfica dos §§14, 15 e 16 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, acrescidos pelo art. 2º da Lei Federal n. 14.365/2022, se dá por força e mérito da própria Constituição Federal (inciso XL do art. 5º) e é impositiva, não sendo impedimento a leitura da lei ordinária posterior e a identificação da norma benéfica”  (Doc. 145, fl. 7).
Afirma que “[n]o julgado lançado no acórdão divergente/paradigma (RE 596.152/SP), o Plenário desta Corte assevera que a expressão “lei penal”, contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status “libertatis” do indivíduo” (Doc. 145, fl. 8).
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos para “que prevaleça o entendimento do Tribunal Pleno deste Colendo STF sobre o princípio constitucional da retroatividade benéfica e sua incidência, a independer de análise da lei ordinária que veicula norma posterior mais favorável ou do reexame do conjunto fático- probatório, determinando aplicação retroativa benéfica da Lei n. 14.365/2022 sobre os processos a que se refere o recurso extraordinário e estes embargos de divergência” (Doc. 145, fls. 24-25).
É o relatório. Decido.

Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PARADIGMA APONTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1550524 ED-AgR-EDv-AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 5/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA SANAR SUPOSTA OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu seus Embargos de Divergência, sob os fundamentos de que (i) não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão; (ii) o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF; e (iii) o acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria. II. Questão em discussão 2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, notadamente a similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado e (ii) estabelecer se é cabível a utilização de embargos de divergência para o reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. III. Razões de decidir 3. Não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão no acórdão recorrido. 4. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o recurso. 5. O acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A, § 2º, II, e 619; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.030, I, a; RISTF, arts. 21, § 1º, 317, § 1º, 331, 332 e 335, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.385 AgR-ED, Primeira Turma, Min. Cristiano Zanin, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 09/04/2025; ARE 1.529.035 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/04/2025; RE 586.851 AgR-EDv-AgR/CE, Tribunal Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJe 22/10/2015; AI 840355 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Min. Dias Toffoli, DJe 18/05/2016. (RE 1529638 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2025)

Por oportuno, veja-se a ementa do julgado indicado pelo embargante como paradigma:

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, INSTITUÍDA PELO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FIGURA DO PEQUENO TRAFICANTE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). CONFLITO INTERTEMPORAL DE LEIS PENAIS. APLICAÇÃO AOS CONDENADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA (INCISO XL DO ART. 5º DA CARTA MAGNA). MÁXIMA EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO. RETROATIVIDADE ALUSIVA À NORMA JURÍDICO-POSITIVA. INEDITISMO DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO À NORMAÇÃO ANTERIOR. COMBINAÇÃO DE LEIS. INOCORRÊNCIA. EMPATE NA VOTAÇÃO. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra constitucional de retroação da lei penal mais benéfica (inciso XL do art. 5º) é exigente de interpretação elástica ou tecnicamente “generosa”. 2. Para conferir o máximo de eficácia ao inciso XL do seu art. 5º, a Constituição não se refere à lei penal como um todo unitário de normas jurídicas, mas se reporta, isto sim, a cada norma que se veicule por dispositivo embutido em qualquer diploma legal. Com o que a retroatividade benigna opera de pronto, não por mérito da lei em que inserida a regra penal mais favorável, porém por mérito da Constituição mesma. 3. A discussão em torno da possibilidade ou da impossibilidade de mesclar leis que antagonicamente se sucedem no tempo (para que dessa combinação se chegue a um terceiro modelo jurídico-positivo) é de se deslocar do campo da lei para o campo da norma; isto é, não se trata de admitir ou não a mesclagem de leis que se sucedem no tempo, mas de aceitar ou não a combinação de normas penais que se friccionem no tempo quanto aos respectivos comandos. 4. O que a Lei das Leis rechaça é a possibilidade de mistura entre duas normas penais que se contraponham, no tempo, sobre o mesmo instituto ou figura de direito. Situação em que há de se fazer uma escolha, e essa escolha tem que recair é sobre a inteireza da norma comparativamente mais benéfica. Vedando-se, por conseguinte, a fragmentação material do instituto, que não pode ser regulado, em parte, pela regra mais nova e de mais forte compleição benéfica, e, de outra parte, pelo que a regra mais velha contenha de mais benfazejo. 5. A Constituição da República proclama é a retroatividade dessa ou daquela figura de direito que, veiculada por norma penal temporalmente mais nova, se revele ainda mais benfazeja do que a norma igualmente penal até então vigente. Caso contrário, ou seja, se a norma penal mais nova consubstanciar política criminal de maior severidade, o que prospera é a vedação da retroatividade. 6. A retroatividade da lei penal mais benfazeja ganha clareza cognitiva à luz das figuras constitucionais da ultra-atividade e da retroatividade, não de uma determinada lei penal em sua inteireza, mas de uma particularizada norma penal com seu específico instituto. Isto na acepção de que, ali onde a norma penal mais antiga for também a mais benéfica, o que deve incidir é o fenômeno da ultra-atividade; ou seja, essa norma penal mais antiga decai da sua atividade eficacial, porquanto inoperante para reger casos futuros, mas adquire instantaneamente o atributo da ultra-atividade quanto aos fatos e pessoas por ela regidos ao tempo daquela sua originária atividade eficacial. Mas ali onde a norma penal mais nova se revelar mais favorável, o que toma corpo é o fenômeno da retroatividade do respectivo comando. Com o que ultraatividade (da velha norma) e retroatividade (da regra mais recente) não podem ocupar o mesmo espaço de incidência. Uma figura é repelente da outra, sob pena de embaralhamento de antagônicos regimes jurídicos de um só e mesmo instituto ou figura de direito. 7. Atento a esses marcos interpretativos, hauridos diretamente da Carta Magna, o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 outra coisa não fez senão erigir quatro vetores à categoria de causa de diminuição de pena para favorecer a figura do pequeno traficante. Minorante, essa, não objeto de normação anterior. E que, assim ineditamente positivada, o foi para melhor servir à garantia constitucional da individualização da reprimenda penal (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). 8. O tipo penal ou delito em si do tráfico de entorpecentes já figurava no art. 12 da Lei 6.368/1976, de modo que o ineditismo regratório se deu tão-somente quanto à pena mínima de reclusão, que subiu de 3 (três) para 5 (cinco) anos. Afora pequenas alterações redacionais, tudo o mais se manteve substancialmente intacto. 9. No plano do agravamento da pena de reclusão, a regra mais nova não tem como retroincidir. Sendo (como de fato é) constitutiva de política criminal mais drástica, a nova regra cede espaço ao comando da norma penal de maior teor de benignidade, que é justamente aquela mais recuada no tempo: o art. 12 da Lei 6.368/1976, a incidir por ultraatividade. O novidadeiro instituto da minorante, que, por força mesma do seu ineditismo, não se contrapondo a nenhuma anterior regra penal, incide tão imediata quanto solitariamente, nos exatos termos do inciso XL do art. 5º da Constituição Federal. “10. Recurso extraordinário desprovido” (RE 596.152/SP – RG, Plenário, DJe de 13/02/2012, relator originário ministro Ricardo Lewandowski; redator para acórdão ministro Ayres Britto).

Verifica-se que o precedente apontado como divergente não possui correspondência fática e jurídica com este caso concreto. 
Assim, ausente a similitude entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 
Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
Publique-se. 
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente